Tribunal: STJ
Processo: 0001447-17.2010.8.14.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889805 - PA (2025/0095487-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON NUNES SOUZA
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Para impugnar este último óbice, a parte deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao caso ou colacionar
julgados contemporâneos de modo a comprovar que o entendimento do
Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que não
ocorreu.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47637545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 87a400f9-d235-4f40-8a77-b710d23f2842

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47637545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 87a400f9-d235-4f40-8a77-b710d23f2842

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889805 - PA (2025/0095487-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDSON NUNES SOUZA
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Para impugnar este último óbice, a parte deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao caso ou colacionar
julgados contemporâneos de modo a comprovar que o entendimento do
Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que não
ocorreu.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA47637741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:37
Código de Controle do Documento: d5b88cad-4c5b-46ba-80d2-a3f16a3e935c

agrava da decisão da Presidência desta Corte,
EDSON NUNES SOUZA
que não conheceu do seu agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Nesta oportunidade, a defesa alega que realizou a impugnação específica
de todos os fundamentos de inadmissibilidade do especial e repisa os
argumentos defensivos sobre a insuficiência de provas para a condenação do réu. R
equer, ao final, a reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma
decisum
julgadora, para que seja provido o recurso.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (RELATOR):
Mantenho a decisão da Presidência desta Corte.
No presente caso, o Tribunal estadual não admitiu o especial pela
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O agravante, contudo, deixou de
impugnar, de maneira correta, a Súmula n. 83 do STJ.
Para infirmar a aplicação do referido óbice, é necessário a parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, mediante a indicação de julgado em sentido
contrário, ou com a demonstração de que os precedentes mencionados não se
aplicam ao caso em discussão – o que não foi feito pelo ora agravante.
Assim, reitero que a defesa não atendeu a dialeticidade recursal
necessária ao conhecimento do agravo, uma vez que não infirmou,
especificamente, os motivos de fato e de direito por que entende incorreta a
decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ – "É inviável o
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA47637741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:37
Código de Controle do Documento: d5b88cad-4c5b-46ba-80d2-a3f16a3e935c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095487-2
AREsp 2.889.805 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013897020108140031 00014471720108140031 13897020108140031
14471720108140031
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON NUNES SOUZA
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON NUNES SOUZA
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051550382214=0803@
2025/0095487-2 - AREsp 2889805 Petição : 2025/0031088-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:12:21
Código de Controle do Documento: 9B4CE260-6F3D-41D4-9AA2-5242448C8223